Tribunal: TJMT
Processo: 1012617-43.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012617-43.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS FARIA DE PAULA - CPF: 052.188.561-26 (TERCEIRO INTERESSADO), YANIS PAES GUARDIATO - CPF: 073.454.381-63 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 102.558.381-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012617-43.2024.8.11.0004

APELANTE: ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. A defesa suscitou, em preliminar, nulidade do flagrante por alegada violência policial e, no mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada violência policial macula o flagrante e contamina as provas produzidas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; e (iii) saber se a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 deve incidir na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois as lesões constatadas no apelante mostraram-se compatíveis com a dinâmica da fuga empreendida, inclusive com queda de telhado, conforme relatos judiciais harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, inexistindo demonstração de nexo causal entre eventual excesso policial e a obtenção da prova.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 300g de maconha, além de rolo de plástico filme encontrado na mochila portada pelo acusado.

5. A autoria e a destinação mercantil da droga foram demonstradas pelos depoimentos judiciais coerentes dos policiais, somados às circunstâncias do caso, especialmente a quantidade de entorpecente, a forma de acondicionamento em tablete, a presença de material para fracionamento, a ausência de instrumentos de consumo pessoal e a fuga ao avistar a guarnição policial.

6. A condição alegada de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo insuficiente a versão isolada do réu para infirmar o robusto conjunto probatório coligido nos autos.

7. Quanto à dosimetria, embora mantida a condenação, assiste razão parcial à defesa, pois a quantidade de droga apreendida, consistente em 300g de maconha, sem variedade de entorpecentes e sem apreensão de instrumentos típicos de traficância em larga escala, aliada à primariedade e aos bons antecedentes, autoriza a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima de 2/3.

8. Redimensionada a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. A alegação de violência policial, desacompanhada de prova idônea de que dela decorreu a obtenção do elemento incriminador, não enseja nulidade do flagrante nem contaminação das provas. 2. A apreensão de expressiva porção de maconha, aliada às circunstâncias da prisão e aos elementos indicativos de mercancia, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e ausentes circunstâncias concretas aptas a justificar fração inferior, impõe-se a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVI; CPP, art. 157 e art. 386, VII; CP, art. 59 e art. 63; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 815.566/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJMT, Enunciados Orientativos no 3 e no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012617-43.2024.8.11.0004

APELANTE: ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pela
Defensoria Pública
em favor de
ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006)
, apenando-o com 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Requer, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade do flagrante delito, ao argumento de que o apelante teria sido vítima de violência policial comprovada por laudo pericial, o que, segundo alega, contaminaria todas as provas produzidas nos autos, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), sustentando a ausência de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida
.

S
ubsidi
a
ri
amente
, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao fundamento de que o apelante é primário, possui bons
antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, e que a quantidade de droga apreendida não
é
demasiada, inexistindo variedade de entorpecentes ou outros petrechos que justificassem a aplicação em patamar inferior.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012617-43.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I - PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL

O apelante alegada que teria sido vítima de violência policial, fundamentando sua pretensão no laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressão, o que, no seu entender, contaminaria todas as provas produzidas nos autos, impondo-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a alegação defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares Idenes Marcos Conceição da Silva e Reginaldo Barbosa de Jesus, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, relataram de forma harmônica, coerente e convergente que o apelante, ao avistar a guarnição policial, empreendeu intensa fuga em alta velocidade, abandonou a motocicleta que conduzia, e passou a correr a pé, pulando muros de diversas residências, atravessando quintais alheios,
vindo a cair de um telhado durante a tentativa de evasão
, ocasião em que sofreu as lesões corporais posteriormente constatadas.

O policial militar Idenes Marcos Conceição da Silva, em seu depoimento judicial, foi categórico ao afirmar que o apelante
"se machucou numa queda de um telhado, ele caiu de um telhado, bateu no chão lá e ficou quieto, escondeu dentro do banheiro"
.

Tal narrativa foi integralmente corroborada pelo policial militar Reginaldo Barbosa de Jesus, que relatou a fuga do apelante pulando muros, não havendo qualquer menção a atos de violência desnecessária ou desproporcional por parte dos agentes estatais.

As lesões corporais descritas nas informações preliminares e posteriormente periciadas mostram-se, portanto, plenamente compatíveis com a dinâmica fática narrada pelos agentes de segurança pública, qual seja, a intensa fuga empreendida pelo apelante, com queda de altura considerável. Não se vislumbra, assim, nexo causal entre eventual excesso policial e as lesões constatadas.

Ademais, ainda que se admitisse, por mera argumentação, a ocorrência de eventual excesso na atuação policial, tal circunstância não possui o condão de contaminar automaticamente as provas regularmente colhidas nos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que eventual excesso cometido por agentes de segurança pública deve ser apurado em procedimento próprio, não possuindo força para macular as provas obtidas de forma independente e autônoma. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. TEORIA DOS FRUTOS ENVENENADOS. INAPLICABILIDADE
. FONTE INDEPENDENTE. DESCOBERTA INEVITÁVEL. MÚLTIPLAS FONTES AUTÔNOMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
A alegação de violência policial, embora grave e merecedora de rigorosa apuração, não invalida automaticamente todo o acervo probatório quando ausentes elementos corroborativos objetivos e presente multiplicidade de fontes independentes de evidência
. 2. A omissão em comunicar contemporaneamente à autoridade competente o alegado excesso policial, associada à ausência de exame traumatológico, testemunhas presenciais e relatos convergentes das demais custodiadas, compromete a credibilidade da alegação como fundamento único para invalidação das provas. 3.
A teoria dos frutos envenenados (fruits of the poisonous tree) não se aplica quando demonstrada a existência de fonte independente (independent source) e descoberta inevitável (inevitable discovery), conforme refinamentos interpretativos adotados progressivamente pelo Supremo Tribunal Federal
. [...]
(TJ-PE - Recurso em Sentido Estrito: 00002059320248176030, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4a CCRIM))

No caso concreto, a apreensão da substância entorpecente decorreu de circunstância objetiva e autônoma, consistente na conduta do apelante ao transportar consigo significativa porção de droga, em situação de flagrante delito próprio. O entorpecente foi localizado em mochila que o apelante portava e dispensou durante a fuga, não havendo qualquer relação de causalidade entre suposta coação e a descoberta do ilícito.

Aplica-se, na espécie, o Enunciado Orientativo no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Portanto, ausente comprovação de nexo causal entre eventual excesso policial e a prova produzida, e constatado que a persecução penal se desenvolveu dentro dos parâmetros constitucionais e legais, com a colheita de provas independentes e regularmente obtidas, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 10h30min, na Rua W8, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante pelos agentes da Polícia Militar, por transportar e trazer consigo 01 (uma) porção de "maconha", na forma de tablete, com pesagem de 300,0g (trezentos gramas de massa total), consoante o Laudo de Exame Pericial, que seria destinada à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os depoimentos dos policiais militares prestados em sede policial foram harmônicos e convergentes.

Caio Gabriel Timoteo de Oliveira Gomes (Soldado PM - Condutor) relatou que a Agência Regional de Inteligência informou sobre o envolvimento de suspeitos no roubo, tendo sido realizado acompanhamento do apelante, que resistiu à detenção, fugiu correndo e pulando muros, sendo necessário o uso de força física moderada para detê-lo, o que causou escoriações em seus joelhos.

Daniel Pereira Cavalcante (Soldado PM) confirmou a narrativa, relatando que o apelante resistiu à detenção, fugiu pulando muros e adentrando residências, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo.

Idenes Marcos Conceição da Silva (Sargento PM) relatou que, durante patrulhamento no bairro, avistou o apelante em uma motocicleta, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em alta velocidade, abandonou o veículo e passou a pular muros de diversas residências, vindo a cair de um telhado, ocasião em que foi localizado escondido em um banheiro. Na mochila que portava foram encontrados o tablete de maconha e o rolo de plástico filme.

Reginaldo Barbosa de Jesus (Soldado PM) corroborou integralmente a narrativa, relatando que o apelante fugiu pulando muros, sendo capturado por outra guarnição. Confirmou que na mochila foram encontrados "meia barra" de maconha e um rolo de plástico filme, material utilizado para embalar entorpecentes.

No interrogatório policial, o apelante negou a autoria do tráfico, alegando ser usuário de maconha e que a droga seria para consumo próprio, afirmando ter adquirido a substância por R$ 500,00 na cidade de Aragarças/GO. Quanto ao plástico filme, negou que estivesse em sua mochila. Relatou ter sido agredido pelos policiais militares.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 343211386), que registrou a apreensão de 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) mochila preta e 01 (um) aparelho celular, e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 343212379), que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha), com massa total de 300,0g (trezentos gramas).

A denúncia foi oferecida em 31/01/2025 e recebida em 26/02/2025.

ARTHUR, devidamente citado, apresentou resposta à acusação.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 12 de março de 2025, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e procedido o interrogatório do apelante.

O policial militar Idenes Marcos Conceição da Silva, ouvido sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente o depoimento prestado em sede policial, relatando que, durante patrulhamento no bairro Solar Ville, avistou o apelante conduzindo uma motocicleta, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em alta velocidade, abandonou o veículo e passou a pular muros de diversas residências. Esclareceu que o apelante caiu de um telhado durante a fuga, ocasião em que foi localizado escondido em um banheiro. Confirmou que na mochila que o apelante portava foram encontrados um tablete de maconha e um rolo de plástico filme, material utilizado para embalar entorpecentes destinados à venda.

O policial militar Reginaldo Barbosa de Jesus também ratificou seu depoimento, relatando que o apelante, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga pulando muros de residências, sendo capturado por outra equipe. Confirmou que na mochila foram encontrados "meia barra" de maconha e um rolo de plástico filme. Esclareceu que o apelante não aparentava estar indo trabalhar em fazenda, não havendo roupas ou objetos compatíveis com tal finalidade.

No interrogatório judicial, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, sustentando que a maconha seria para consumo próprio, destinada a durar o mês inteiro, evitando idas frequentes à "biqueira".

Afirmou que adquiriu a droga por R$ 500,00 na cidade de Aragarças/GO. Quanto ao plástico filme, negou que estivesse em sua mochila, alegando que os policiais o colocaram posteriormente. Relatou que estava em casa quando os policiais entraram, motivo pelo qual fugiu por medo. Alegou ter sido agredido pelos policiais (enforcamento, murro na barriga, chutes), mas não soube identificar com precisão os autores das agressões.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Passo ao enfrentamento das teses recursais.

A Defesa técnica sustenta a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), ao argumento de que não foram identificados compradores, não houve interceptação telefônica demonstrando vendas, e que a quantidade de droga e o plástico filme, isoladamente considerados, seriam insuficientes para caracterizar o tráfico.

A pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestou a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha), com massa total de 300,00g (trezentos gramas).

A autoria delitiva, por sua vez, é indene de dúvidas, encontrando-se exuberantemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Idenes Marcos Conceição da Silva e Reginaldo Barbosa de Jesus, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, os quais, de forma harmônica, coerente e convergente, relataram as circunstâncias da prisão em flagrante, confirmando que o apelante foi surpreendido na posse da substância entorpecente, acondicionada em mochila que portava, juntamente com rolo de plástico filme.

Os testemunhos dos agentes de segurança pública são merecedores de toda credibilidade, porquanto prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos, não se vislumbrando interesse particular na investigação, atuação facciosa ou contradição que pudesse macular a idoneidade probatória. Aplica-se, na espécie, o já mencionado Enunciado Orientativo no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto à destinação mercantil da substância entorpecente, cumpre ressaltar que o tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 descreve 18 (dezoito) núcleos verbais alternativos
("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer")
, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer uma das condutas descritas para a consumação do delito, independentemente da comprovação de efetiva comercialização.

No caso concreto, o apelante foi surpreendido transportando e trazendo consigo significativa porção de entorpecente, circunstância que, por si só, já configura o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de venda ou a identificação de eventuais compradores.

Ademais, o conjunto de circunstâncias que cercam o fato demonstra, de forma inequívoca, a destinação mercantil da substância apreendida:
a) quantidade significativa
: O apelante foi surpreendido na posse de 300,00g (trezentos gramas) de maconha, acondicionada em forma de tablete, não fracionada em "petecas" ou "buchinhas", modo tradicional pelo qual os usuários adquirem o entorpecente. A quantidade apreendida é manifestamente incompatível com o consumo pessoal, ainda que se considere eventual uso frequente;
b) forma de acondicionamento
: A droga estava acondicionada em tablete, forma típica de armazenamento para posterior fracionamento e comercialização, e não em porções individualizadas prontas para consumo;
c) presença de material para fracionamento
: Juntamente com a droga, foi apreendido 01 (um) rolo de plástico filme, material comumente utilizado para o fracionamento e embalagem de entorpecentes destinados à venda, conforme relatado pelos policiais militares em seus depoimentos. A presença deste material reforça a conclusão de que a droga seria posteriormente fracionada para comercialização;
d) ausência de objetos de uso pessoal
: Não foram localizados cachimbos, piteiras, cigarros já preparados ou outros instrumentos característicos de consumo pessoal, circunstância que afasta a tese de que a droga seria destinada exclusivamente ao uso próprio;
e) fuga ao avistar a polícia
: O apelante, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu intensa fuga em alta velocidade, abandonou a motocicleta que conduzia e passou a correr a pé, pulando muros de diversas residências, demonstrando consciência da ilicitude e gravidade da conduta praticada;
f) histórico infracional
: Consta dos autos que o apelante possui 3 (três) atos infracionais anteriores, todos pela prática de tráfico de drogas (PJe n.o 1001628-29.2021.8.11.0021; PJe n.o 1002081-17.2022.8.11.0012; e PJe n.o 1000460-41.2023.8.11.0079), demonstrando habitualidade delitiva e dedicação reiterada à mesma atividade criminosa desde a adolescência. Embora tais atos infracionais não configurem antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena, constituem elementos de convicção relevantes para demonstrar o envolvimento do apelante com a narcotraficância.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, conduzem à conclusão inequívoca de que a substância entorpecente apreendida se destinava à mercancia, e não ao consumo pessoal.

A alegação do apelante, no sentido de que seria usuário de maconha e que a droga seria para consumo próprio, não encontra respaldo no conjunto probatório. Trata-se de versão isolada, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a corrobore, e manifestamente incompatível com as circunstâncias objetivas do fato.

Ademais, cumpre ressaltar que a condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a responsabilização pelo crime de tráfico. É amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência a figura do "usuário-traficante", ou seja, aquele que, embora faça uso de entorpecentes, também se dedica à sua comercialização. Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 3
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Quanto ao ônus probatório, competia à Defesa demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não foi feito. A alegação isolada do apelante, desacompanhada de elementos concretos, não possui força para desconstituir o robusto conjunto probatório que aponta para a traficância.

Portanto, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação mercantil do entorpecente, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal.

O apelante almeja, em caráter subsidiário, a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao fundamento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, e que a quantidade de droga apreendida não seria demasiada.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"
.

A escolha da fração de redução, dentro dos limites legais (1/6 a 2/3), constitui critério discricionário motivado do julgador, devendo ser adequada às peculiaridades do caso concreto, considerando-se, especialmente, a quantidade e a natureza da droga apreendida, desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

No caso concreto, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão), considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Analisando detidamente as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a quantidade de droga apreendida (300,0g de maconha) não pode ser considerada expressiva ou significativa a ponto de justificar a aplicação do redutor em patamar intermediário ou mínimo.

Embora não se trate de quantidade ínfima, é certo que se encontra em patamar relativamente pequeno quando comparada a outros casos de tráfico de drogas, especialmente considerando que se trata de maconha, entorpecente de menor potencial lesivo à saúde pública.

Ademais, não houve apreensão de variedade de drogas, tendo sido encontrada apenas maconha. A ausência de diversidade de entorpecentes é circunstância que milita em favor do apelante, demonstrando menor envergadura da atividade delitiva.

Quanto aos petrechos apreendidos, verifica-se que foi encontrado apenas 1 (um) rolo de plástico filme, material de uso comum e que, embora possa ser utilizado para embalar entorpecentes, não configura, por si só, aparato sofisticado de traficância. Não foram apreendidos outros instrumentos típicos de comercialização em larga escala, tais como balanças de precisão, grande quantidade de embalagens prontas, cadernos de anotações, armas de fogo, ou valores expressivos em dinheiro.

O apelante é primário e possui bons antecedentes criminais, não havendo nos autos qualquer condenação criminal transitada em julgado. Embora conste a existência de 03 (três) atos infracionais anteriores pela prática de tráfico de drogas, tais atos foram praticados quando o apelante era adolescente, não configurando antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que o apelante se dedique habitualmente a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A existência de atos infracionais pretéritos, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do privilégio na fração máxima, especialmente quando não há demonstração de continuidade delitiva após o atingimento da maioridade penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, preenchidos os requisitos legais do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e não havendo circunstâncias concretas que justifiquem a aplicação do redutor em patamar inferior, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DE 1/6. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR O REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
A Corte de origem não apresentou fundamentação idônea para aplicação da causa especial de diminuição da pena na fração mínima de 1/6, justificada apenas pela apreensão de
400g de maconha
. Assim, se faz cogente a aplicação da fração máxima de redução em 2/3
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 815.566/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso concreto, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (300g de maconha), a ausência de variedade de entorpecentes, a ausência de petrechos sofisticados de traficância, a primariedade e os bons antecedentes do apelante, bem como a ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, entendo que a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade) mostrou-se desproporcional, impondo-se a reforma da sentença para aplicar o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Passo, portanto, à readequação da dosimetria da pena.

Mantenho a pena-base fixada pela sentença em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena provisória no patamar mínimo.

Na etapa derradeira, aplico a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), pelos fundamentos acima expostos, para fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, tal como fixado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA, apenas para reformar a dosimetria da pena, aplicando a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes no patamar mínimo.

Mantenho, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026